Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação anulatória de registro de imóvel. Ausência de vício capaz de anular o ato jurídico. Improcedência do pedido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação anulatória em que a autora pretende desconstituir registro imobiliário realizado em favor do réu, sob a alegação de erro administrativo no cálculo da renda familiar no procedimento de regularização fundiária. A sentença recorrida fundamentou-se na possibilidade jurídica de a Administração Pública anular seus próprios atos administrativos, reconhecendo a nulidade do registro.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no ato jurídico, na modalidade erro, apto a ensejar a anulação do negócio jurídico e, por consequência, do registro do imóvel em nome do réu.
III. Razões de decidir 3. O registro do imóvel foi lavrado com base em documento oficial equivalente a escritura pública, configurando ato jurídico perfeito e consumado, que extrapola o âmbito interno da Administração, não se sujeitando a mera revogação administrativa unilateral.
4. O alegado erro administrativo não se qualifica como vício substancial, conforme disposto no art. 171, II, do Código Civil, uma vez que o réu apresentou corretamente seus comprovantes de rendimentos, não havendo omissão, dolo ou fraude. Eventual equívoco na análise dos documentos é imputável à Administração e não autoriza a desconstituição do registro imobiliário, sob pena de violação à segurança jurídica.
5. Restou comprovado que o réu ocupa o imóvel há mais de 20 anos, evidenciando a boa-fé na aquisição e posse, não configurando hipótese de anulação do ato jurídico.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 171, II, CC.